Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE POR SAQUE ANTERIOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente as razões de decidir no sentido de manter o pronunciamento da prescrição da pretensão autoral, considerando que o saque anterior em conta do PASEP caracteriza a ciência do desfalque, passando a ser o termo inicial para fluir o prazo prescricional decenal, com fundamento no entendimento exarado no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1150 do STJ e nos precedentes deste e. Tribunal.
3. Os presentes embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.